Tribunal: TJBA
Processo: 8001891-67.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001891-67.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELIEZER DE ARAUJO BARRETO Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. ESTADO DA BAHIA SUCUMBENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. TEMA N. 1.002 DO STF E RCLs Ns. 69080 e 68391 DO STF E RESERVA DE PLENÁRIO. QUESTÕES ENFRENTADAS. OMISSÕES INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I- O Estado embargante sustenta não ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, tanto pela distinção fática entre o Tema n. 1102 do STF e o caso concreto, conforme reconhecido na Rcl n. 68391 do STF, quanto pelo fato de não ter sido observada a reserva de plenário para afastar os dispositivos de leis estaduais, que vedam o pagamento dessa verba. II- O acórdão embargado adotou a linha de compreensão sufragada pelo eminente Ministro Fachin (Rcl n. 69.080/BA), pois melhor reflete e, portanto, atende aos anseios de um adequado aparelhamento da Defensoria Pública, acarretando melhores condições para que seus membros possam bem desempenhar sua missão constitucional, aspectos ressaltados no voto do eminente Relator do RE 1.140.005 (Tema n. 1.002 do STF). Restou expressamente afastado o entendimento contido no julgamento da Rcl n. 68391 do STF. Omissão inexistente. III- Restou explícito no acórdão atacado que o STF, no julgamento do Tema n. 1.002, deixou expresso que a Lei Complementar 80/94, ao estabelecer normas gerais destinadas a organização das Defensorias Públicas nos Estados, acarretou a suspensão da legislação estadual naquilo que lhe for contrário, nos termos do art. 24, § 4º da CF/88, não havendo que se falar, portanto, em declaração tácita de inconstitucionalidade. Omissão inexistente. IV- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITADOS ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO figurando como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR estes embargos de declaração, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)